Tribunal: STJ
Processo: 0354835-65.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 946738 - SP (2024/0354835-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: WANDERSON SILVA ALMEIDA BASTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LEONARDO BIAGIONI DE LIMA - DEFENSOR
PÚBLICO - SP326664
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO
DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES
CONSTITUCIONAIS.
INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA.
CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. REALIZAÇÃO DE
BUSCAS NA RESIDÊNCIA DO RÉU. DESVIO DE FINALIDADE.
NULIDADE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. O art. 5o, XI, da Constituição Federal consagrou o direito
fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo
inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou
desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação
judicial.
2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema
280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas
se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período
noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente
justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar
ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n.
Documento eletrônico VDA49970770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 28/08/2025 14:52:47
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: d3daf175-f015-41c9-a987-3f6351e34763

603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe
). No mesmo
8/10/2010
sentido, neste STJ: REsp n. 1.574.681/RS.
3. Por ocasião do julgamento do Tema n. 280 da Repercussão Geral do
Supremo Tribunal Federal, constou expressamente no voto do relator a
impossibilidade de considerar denúncias anônimas como justa causa
para o ingresso em domicílio. A propósito: “[...] provas ilícitas,
informações de inteligência policial - denúncias anônimas, afirmações
de “informantes policiais” (pessoas ligadas ao crime que repassam
informações aos policiais, mediante compromisso de não serem
identificadas), por exemplo - e, em geral, elementos que não têm força
probatória em juízo não servem para demonstrar a justa causa” (RE n.
603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe
).
10/5/2016
4. No caso, policiais civis receberam denúncia anônima de que o
paciente, contra o qual havia mandado de prisão temporária em aberto
pela suposta prática do crime de roubo, estaria escondido em
determinado endereço. Ao chegar ao local apontado, por volta de 6h, os
investigadores avistaram o acusado na frente de um imóvel segurando
uma sacola e perceberam quando ele, ao verificar a presença da viatura
policial, tentou retornar para o interior da construção. Conforme consta,
foram localizadas substâncias entorpecentes dentro da sacola segurada
pelo paciente. Em vistoria realizada no imóvel por ele adentrado –
supostamente depois de o acusado haver admitido a posse de narcóticos
no local –, os policiais apreenderam mais drogas e outros objetos
ligados à prática do tráfico.
5. Embora houvesse um mandado de prisão contra o acusado, cabe
frisar que a diligência – baseada em mera informação anônima – foi
realizada em horário limítrofe à madrugada, período em que é
expressamente vedado o ingresso em domicílio para cumprimento da
ordem judicial, nos termos do art. 293 do CPP, dispositivo que também
estabelece um procedimento – o qual não foi seguido – para o
cumprimento desse tipo de mandado no interior de residências.
6. De todo modo, mesmo se fosse entendida como legítima a entrada
dos policiais no imóvel para cumprir o mandado de prisão, isso não
autorizaria que, depois da captura do acusado, os policiais, com
evidente desvio de finalidade, vasculhassem a residência em verdadeira
pescaria probatória (
), uma vez que não tinham
fishing expedition
Documento eletrônico VDA49970770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 28/08/2025 14:52:47
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: d3daf175-f015-41c9-a987-3f6351e34763

mandado de busca e apreensão para tanto. Com efeito, segundo a
jurisprudência consolidada deste Corte, o mero cumprimento de
mandado de prisão não autoriza a realização de busca domiciliar.
Precedentes: HC n. 695.457/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, 6a T., D Je,
e HC n. 663.055/MT, Rel. Ministro
11/3/2022
Rogerio Schietti, 6a T., D-Je
.
31/3/2022
7. Não é crível que o acusado, foragido da justiça, tentasse empreender
fuga da polícia civil e, logo em seguida, ao não conseguir seu intento,
assumisse espontaneamente ter considerável quantidade de substância
entorpecente escondida no interior da residência, assumisse
espontaneamente
ter
considerável
quantidade
de
substância
entorpecente escondida no interior da residência, convidasse os policiais
voluntariamente para ir até lá e franqueasse o ingresso no domicílio para
uma varredura à procura de substâncias ilícitas. No caso, não consta dos
autos nenhum elemento de prova capaz de validar a versão dos
investigadores de que o paciente, por iniciativa própria, auxiliou a
persecução policial. Em verdade, o conjunto probatório não respalda o
relato policial já que o acusado fez uso do direito ao silêncio ao ser
interrogado no auto de prisão em flagrante.
8. A descoberta a posteriori de uma situação de flagrante decorreu de
ingresso ilícito na moradia do acusado, em violação da norma
constitucional que consagra direito fundamental à inviolabilidade do
domicílio, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova
ilicitamente obtida e, por conseguinte, todos os atos dela decorrentes.
9. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por maioria, negar provimento ao
21/08/2025
27/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Votou vencido o Sr. Ministro Og Fernandes.
Votaram com o Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ os Srs.
Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP).
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
28 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49970770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 28/08/2025 14:52:47
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: d3daf175-f015-41c9-a987-3f6351e34763

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA49970770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 28/08/2025 14:52:47
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: d3daf175-f015-41c9-a987-3f6351e34763

AgRg no HABEAS CORPUS No 946738 - SP (2024/0354835-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: WANDERSON SILVA ALMEIDA BASTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LEONARDO BIAGIONI DE LIMA - DEFENSOR
PÚBLICO - SP326664
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO
DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES
CONSTITUCIONAIS.
INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA.
CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. REALIZAÇÃO DE
BUSCAS NA RESIDÊNCIA DO RÉU. DESVIO DE FINALIDADE.
NULIDADE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. O art. 5o, XI, da Constituição Federal consagrou o direito
fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo
inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou
desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação
judicial.
2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema
280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas
se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período
noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente
justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar
ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n.
Documento eletrônico VDA50433030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/09/2025 16:31:13
Código de Controle do Documento: 641b615a-1d52-43c7-bee3-504f7d39849e

603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe
). No mesmo
8/10/2010
sentido, neste STJ: REsp n. 1.574.681/RS.
3. Por ocasião do julgamento do Tema n. 280 da Repercussão Geral do
Supremo Tribunal Federal, constou expressamente no voto do relator a
impossibilidade de considerar denúncias anônimas como justa causa
para o ingresso em domicílio. A propósito: “[...] provas ilícitas,
informações de inteligência policial - denúncias anônimas, afirmações
de “informantes policiais” (pessoas ligadas ao crime que repassam
informações aos policiais, mediante compromisso de não serem
identificadas), por exemplo - e, em geral, elementos que não têm força
probatória em juízo não servem para demonstrar a justa causa” (RE n.
603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe
).
10/5/2016
4. No caso, policiais civis receberam denúncia anônima de que o
paciente, contra o qual havia mandado de prisão temporária em aberto
pela suposta prática do crime de roubo, estaria escondido em
determinado endereço. Ao chegar ao local apontado, por volta de 6h, os
investigadores avistaram o acusado na frente de um imóvel segurando
uma sacola e perceberam quando ele, ao verificar a presença da viatura
policial, tentou retornar para o interior da construção. Conforme consta,
foram localizadas substâncias entorpecentes dentro da sacola segurada
pelo paciente. Em vistoria realizada no imóvel por ele adentrado –
supostamente depois de o acusado haver admitido a posse de narcóticos
no local –, os policiais apreenderam mais drogas e outros objetos
ligados à prática do tráfico.
5. Embora houvesse um mandado de prisão contra o acusado, cabe
frisar que a diligência – baseada em mera informação anônima – foi
realizada em horário limítrofe à madrugada, período em que é
expressamente vedado o ingresso em domicílio para cumprimento da
ordem judicial, nos termos do art. 293 do CPP, dispositivo que também
estabelece um procedimento – o qual não foi seguido – para o
cumprimento desse tipo de mandado no interior de residências.
6. De todo modo, mesmo se fosse entendida como legítima a entrada
dos policiais no imóvel para cumprir o mandado de prisão, isso não
autorizaria que, depois da captura do acusado, os policiais, com
evidente desvio de finalidade, vasculhassem a residência em verdadeira
pescaria probatória (
), uma vez que não tinham
fishing expedition
Documento eletrônico VDA50433030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/09/2025 16:31:13
Código de Controle do Documento: 641b615a-1d52-43c7-bee3-504f7d39849e

mandado de busca e apreensão para tanto. Com efeito, segundo a
jurisprudência consolidada deste Corte, o mero cumprimento de
mandado de prisão não autoriza a realização de busca domiciliar.
Precedentes: HC n. 695.457/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, 6a T., D Je,
e HC n. 663.055/MT, Rel. Ministro
11/3/2022
Rogerio Schietti, 6a T., D-Je
.
31/3/2022
7. Não é crível que o acusado, foragido da justiça, tentasse empreender
fuga da polícia civil e, logo em seguida, ao não conseguir seu intento,
assumisse espontaneamente ter considerável quantidade de substância
entorpecente escondida no interior da residência, assumisse
espontaneamente
ter
considerável
quantidade
de
substância
entorpecente escondida no interior da residência, convidasse os policiais
voluntariamente para ir até lá e franqueasse o ingresso no domicílio para
uma varredura à procura de substâncias ilícitas. No caso, não consta dos
autos nenhum elemento de prova capaz de validar a versão dos
investigadores de que o paciente, por iniciativa própria, auxiliou a
persecução policial. Em verdade, o conjunto probatório não respalda o
relato policial já que o acusado fez uso do direito ao silêncio ao ser
interrogado no auto de prisão em flagrante.
8. A descoberta a posteriori de uma situação de flagrante decorreu de
ingresso ilícito na moradia do acusado, em violação da norma
constitucional que consagra direito fundamental à inviolabilidade do
domicílio, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova
ilicitamente obtida e, por conseguinte, todos os atos dela decorrentes.
9. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravo regimental contra decisão monocrática em que concedi o habeas corpus
para reconhecer a ilicitude das provas obtidas com base no ingresso no domicílio e,
por conseguinte, absolver o paciente Wanderson Silva Almeida Bastos da
condenação a ele imposta no processo n. 1502895-15.2024.8.26.0228.
Documento eletrônico VDA50433030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/09/2025 16:31:13
Código de Controle do Documento: 641b615a-1d52-43c7-bee3-504f7d39849e

O agravante reitera a compreensão de que havia fundadas razões para
legitimar as buscas pessoal e domiciliar e aduz que a decisão agravada está em
manifesta desconformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal.
Requer, assim, a reconsideração do julgamento monocrático ou a
submissão do feito à apreciação do colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):

Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
I. Inviolabilidade de domicílio – direito fundamental
O caso traz a lume antiga discussão sobre a legitimidade do
procedimento policial que, depois do ingresso no interior da residência de
determinado indivíduo, sem autorização judicial, logra encontrar e apreender
objetos ilícitos, de sorte a configurar a prática de crimes cujo caráter permanente
legitimaria, segundo ultrapassada linha de pensamento, o ingresso domiciliar.
Faço lembrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião
do julgamento do
,
RE n. 603.616/RO
com repercussão geral previamente
, assentou que "a entrada forçada em domicílio sem
reconhecida (Tema n. 280)
mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em
fundadas razões,
, que indiquem que dentro da
devidamente justificadas a posteriori
casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar,
civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel.
Ministro
, DJe
).
Gilmar Mendes
10/5/2016
É necessário, portanto, que as fundadas razões quanto à existência de
,
situação flagrancial sejam anteriores à entrada na casa
ainda que essas
. É dizer, não se
justificativas sejam exteriorizadas posteriormente no processo
admite que a mera constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso,
justifique a medida.
Ora, se o próprio juiz só pode determinar a busca e apreensão durante o
dia, e mesmo assim mediante decisão devidamente fundamentada, após prévia
Documento eletrônico VDA50433030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/09/2025 16:31:13
Código de Controle do Documento: 641b615a-1d52-43c7-bee3-504f7d39849e

análise dos requisitos autorizadores da medida, não seria razoável conferir a um
servidor da segurança pública total discricionariedade para, a partir de mera
, entrar de maneira forçada na residência de alguém e, então,
capacidade intuitiva
verificar se nela há ou não alguma substância entorpecente.
A ausência de justificativas e de elementos seguros a autorizar a ação
dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de
situações suspeitas relativamente à ocorrência de tráfico de drogas, pode acabar
esvaziando o próprio direito à privacidade e à inviolabilidade de sua condição
fundamental.
Depois do julgamento do Supremo, este Superior Tribunal de Justiça,
imbuído da sua missão constitucional de interpretar a legislação federal, passou –
sobretudo a partir do
(Rel. Ministro
, DJe
REsp n. 1.574.681/RS
Rogerio Schietti
) – a tentar dar concretude à expressão “fundadas razões”, por se tratar
30/5/2017
de
.
expressão extraída pelo STF do art. 240, § 1o, do CPP
Assim, dentro dos limites definidos pela Carta Magna e pelo Supremo
Tribunal Federal, esta Corte vem empreendendo esforços para interpretar o art.
240, § 1o, do CPP e, em cada caso, decidir sobre a existência (ou não) de
elementos prévios e concretos que amparem a diligência policial e configurem
fundadas razões quanto à prática de crime no interior do imóvel.
II. O caso dos autos
De acordo com a denúncia, os fatos transcorreram da seguinte forma (fls.
21-22, grifei):
Consta do incluso inquérito policial que, no dia 30 de janeiro de
2024, por volta das 06 horas, na Rua Ida Maia de Carvalho, no 39,
Jabaquara, nesta cidade e comarca, WANDERSON SILVA
ALMEIDA BASTOS, qualificado a fls. 38 e fotografia a fls. 65,
trazia consigo, guardava e tinha em depósito, para entrega a
consumo alheio, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, 62.3 gramas (massa líquida)
de substância entorpecente denominada Tetrahidrocanabinol
(THC), vulgarmente conhecida como “maconha”, 107.7 gramas
(massa líquida) de substância entorpecente denominada cocaína, e
315.6 gramas (massa líquida) de substância entorpecente
denominada cocaína, substâncias estas causadoras de dependência
física e psíquica, e 4.952.2 gramas (massa líquida) de substância
Documento eletrônico VDA50433030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/09/2025 16:31:13
Código de Controle do Documento: 641b615a-1d52-43c7-bee3-504f7d39849e

denominada
cafeína,
insumo
destinado
à
produção
e
transformação de drogas (cf. laudo de constatação de fls. 09/14,
auto de exibição e apreensão de fls. 29/30, fotografias de fls. 40 e
47/58 e laudo definitivo de fls. 91/94).
Segundo o apurado, Policiais Civis foram noticiados, por meio de
ligação anônima, que o denunciado, investigado por crimes de
roubo, estaria se escondendo no endereço dos fatos. Então, nas
circunstâncias de tempo e local acima descritas, os Policiais Civis
dirigiram-se ao local apontado e visualizam o denunciado em
frente ao imóvel, em poder de uma sacola. Ao perceber a presença
da viatura policial, o denunciado tentou retornar para o interior do
imóvel, contudo foi abordado pelos Policiais.
No interior da sacola, os policiais localizaram entorpecentes e,
questionado, o denunciado admitiu a posse de mais entorpecentes
no interior do imóvel. Em vistoria, no interior do imóvel os
Policiais localizaram diversas porções de “maconha” e “cocaína”,
totalizando a grande quantidade já descrita, bem como 4.952.2g
de cafeína – insumo comumente utilizado para aumentar a
quantidade e o volume de entorpecentes e, ainda, 8.500g de
substância que não houve êxito em identificar.
Foram localizadas, ainda, diversas embalagens do tipo
“eppendorf” vazias, 07 folhas contendo anotações típicas de
traficância, 02 balanças de precisão, 05 bacias plásticas, 01
liquidificador e 02 peneiras, utensílios estes contendo resquícios
de “cocaína”. A posse do imóvel pelo denunciado foi confirmada
pelo proprietário Eugenio Gaudencio de Souza Batista. A
descomunal quantidade e variedade de substâncias entorpecentes,
o insumo, anotações típicas de traficância e os petrechos
apreendidos e, ainda, o modo como ocorreu a apreensão pelos
agentes, tudo demonstra que os entorpecentes e o insumo se
destinavam à venda e entrega ao consumo de terceiros e que o
denunciado trazia consigo, guardava e tinha em depósito para tal
finalidade.

O Juízo singular, ao afastar a tese defensiva, assim argumentou, no que
interessa (fls. 26-27, destaquei):
Preliminarmente, não há qualquer nulidade a ser declarada.
Narrou o policial Felipe que o réu, foragido da Justiça, ao avistar
a viatura, se evadiu para o interior da sua casa, dispensando uma
sacola e quebrando o celular que portava, o que motivou a
abordagem e a vistoria domiciliar.
O réu ter corrido para a residência e quebrado o celular que
portava comprovam a fundada suspeita e autorizam o ingresso na
residência. Seria incrível presumir que qualquer um que fugisse
Documento eletrônico VDA50433030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/09/2025 16:31:13
Código de Controle do Documento: 641b615a-1d52-43c7-bee3-504f7d39849e

para dentro de sua residência, quando avistasse a polícia, ficaria
livre da abordagem apenas pela falta de mandado autorizando o
ingresso no local pelos policiais. E tal entendimento foi pela
segunda vez mantido pelo STF, em recente decisão (HC no169.
788, de
), que validou a entrada domiciliar sem
01/03/2024
mandado judicial, quando o réu, ao ver a polícia, corre para sua
residência.
Não há provas de que o réu tenha sido surpreendido pela invasão
policial, já que as provas são no sentido de que ele se evadiu para
dentro da residência e, por isso, os policiais foram em seu encalço
.
Da mesma forma, a falta de filmagens da prisão e da entrada do
domicílio não autorizam se falar em nulidade, até porque a
entrada domiciliar, como dito, só aconteceu pela evasão do réu
para tal localidade.
Portanto, lícita a vistoria domiciliar, descabendo falar em nulidade
ou contaminação da prova produzida.

O Tribunal de origem, a seu turno, rechaçou a nulidade aventada pela
defesa nos termos a seguir (fls. 54-55):
Preliminarmente, no que concerne à ilicitude das provas frente à
alegada invasão de domicílio, temos que o argumento deve ser
afastado. A privacidade do domicílio, constitucionalmente
assegurada, encontra limites na própria Carta Fundamental,
incluindo-se no rol das escassas hipóteses de mitigação deste
direito fundamental a possibilidade de ingresso em domicílio sem
mandado judicial nos casos de flagrante delito, nos termos do
artigo 5o, inciso XI, da Constituição da República. O crime de
tráfico de drogas, mormente nas figuras de trazer consigo, guardar
e manter em depósito, configura crime permanente e sujeita o
autor da conduta ao estado de flagrância enquanto perdurar a
prática criminosa, prescindindo-se, portanto, de mandado de
busca e apreensão durante a ocorrência do delito. Neste mesmo
sentido recente entendimento do C. Supremo Tribunal Federal:
[...]
É certo que havia fundadas razões para o ingresso no imóvel, uma
vez que o policial Felipe foi seguro ao afirmar que o réu, foragido
da Justiça, ao avistar a viatura, se evadiu para o interior da sua
casa, dispensando uma sacola e quebrando o celular que portava,
o que motivou a abordagem e a vistoria domiciliar.
Desta forma, comprova a fundada suspeita, descabido falar-se em
nulidade da prova.

Documento eletrônico VDA50433030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/09/2025 16:31:13
Código de Controle do Documento: 641b615a-1d52-43c7-bee3-504f7d39849e

Segundo se depreende dos autos, policiais civis receberam denúncia
anônima de que o paciente, contra o qual havia mandado de prisão temporária em
aberto pela suposta prática do crime de roubo, estaria escondido em determinado
endereço. Ao chegar ao local apontado, por volta de 6h, os investigadores
avistaram o acusado na frente de um imóvel segurando uma sacola e perceberam
quando ele, ao verificar a presença da viatura policial, tentou retornar para o
interior da edificação.
Conforme consta, foram localizadas substâncias entorpecentes dentro da
sacola segurada pelo paciente. Em vistoria realizada no imóvel por ele adentrado –
supostamente depois de o acusado haver admitido a posse de mais droga no local –
, os policiais apreenderam entorpecentes e outros objetos ligados à prática do
tráfico.
Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a notícia
anônima de crime, por si só, não é apta para instaurar inquérito policial; ela pode
servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que haja prévia
verificação de sua credibilidade em apurações preliminares, ou seja, desde que haja
investigações prévias para verificar a verossimilhança da
anônima
notitia criminis
(v. g., Inq n. 4.633/DF, Rel. Ministro Edson Fachin, 2a T., D Je
). Assim,
8/6/2018
com muito mais razão, não há como se admitir que denúncia anônima seja
elemento válido para violar franquias constitucionais (à liberdade, ao domicílio, à
intimidade).
Vale lembrar que, por ocasião do julgamento do Tema n. 280 da
Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, constou expressamente no voto
do relator a impossibilidade de considerar denúncias anônimas como justa causa
para o ingresso em domicílio. A propósito:
[...] provas ilícitas, informações de inteligência policial –
denúncias anônimas, afirmações de “informantes policiais”
(pessoas ligadas ao crime que repassam informações aos policiais,
mediante compromisso de não serem identificadas), por exemplo
– e, em geral, elementos que não têm força probatória em juízo
. (RE n. 603.616/RO,
não servem para demonstrar a justa causa
Rel. Ministro Gilmar Mendes, D Je
, grifei)
10/5/2016

Não por outro motivo, esta Corte tem reiteradamente decidido que "A
mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares
Documento eletrônico VDA50433030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/09/2025 16:31:13
Código de Controle do Documento: 641b615a-1d52-43c7-bee3-504f7d39849e

indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado,
estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida" (HC n.
512.418/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6a T., D Je
).
3/12/2019
Ademais, embora houvesse um mandado de prisão contra o acusado,
cabe frisar que a diligência – baseada em mera informação anônima – foi realizada
em horário limítrofe à madrugada, período em que é expressamente vedado o
ingresso em domicílio para cumprimento de mandado de prisão, nos termos do art.
293 do CPP, dispositivo que também estabelece um procedimento – o qual não foi
seguido – para o cumprimento desse tipo de mandado no interior de residências.
Confira-se (grifei):
Art. 293. Se o executor do mandado verificar,
que
com segurança,
o morador será
o réu entrou ou se encontra em alguma casa,
intimado a entregá-lo, à vista da ordem de prisão. Se não for
obedecido imediatamente, o executor convocará duas testemunhas
e,
, entrará à força na casa, arrombando as portas, se
sendo dia
preciso; sendo noite, o executor, depois da intimação ao morador,
se não for atendido, fará guardar todas as saídas, tornando a casa
incomunicável, e, logo que amanheça, arrombará as portas e
efetuará a prisão.

De todo modo, como afirmado na decisão agravada, mesmo se fosse
entendida como legítima a entrada dos policiais no imóvel para cumprir o
mandado de prisão, isso não autorizaria que, depois da captura do acusado, os
policiais, com evidente desvio de finalidade, vasculhassem a residência em
verdadeira pescaria probatória (
), uma vez que não tinham
fishing expedition
mandado de busca e apreensão para tanto. Com efeito, segundo a jurisprudência
consolidada deste Corte, o mero cumprimento de mandado de prisão não autoriza a
realização de busca domiciliar. Vejam-se:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE
DOMICÍLIO. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO AUTORIZAÇÃO PELO
AGENTE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO
HC N. 598.051/SP. ILEGALIDADE FLAGRANTE. 1. Tendo
como referência o recente entendimento firmado por esta Corte,
nos autos do HC n. 598.051/SP, o ingresso policial forçado em
domicílio, resultando na apreensão de material apto a configurar o
crime de tráfico de drogas, deve apresentar justificativa
circunstanciada em elementos prévios que indiquem efetivo
Documento eletrônico VDA50433030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/09/2025 16:31:13
Código de Controle do Documento: 641b615a-1d52-43c7-bee3-504f7d39849e

estado de flagrância de delitos graves, além de estar configurada
situação que demonstre não ser possível mitigação da atuação
policial por tempo suficiente para se realizar o trâmite de
expedição de mandado judicial idôneo ou a prática de outras
diligências.
2. No caso, o agente foi flagrado em sua própria residência em
posse de 5g (cinco gramas) de crack.
3. O cumprimento de mandado de prisão não justifica a realização
de busca na residência do agente, procedimento que demanda
autorização judicial expressa ou a autorização explícita e
espontânea do réu, o que não ocorreu
, como consignado
in casu
corretamente na sentença absolutória.
4. Na mesma linha a manifestação da Procuradoria-Geral da
República, para quem, "diante da ilegalidade no ingresso dos
policiais na residência do paciente, deve ser reconhecida a
invalidade das provas obtidas mediante violação domiciliar, bem
como restabelecida a absolvição aplicada pelo juízo sentenciante".
5. Habeas corpus concedido para anular as provas decorrentes do
ingresso
forçado
no
domicílio,
com
o
consequente
restabelecimento da sentença absolutória, acolhido o parecer
ministerial.
(
, Rel. Ministro
, 6a
HC n. 695.457/SP
Antonio Saldanha Palheiro
T., D Je,
, grifei)
11/3/2022
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, PORTE DE
ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E FALSA
IDENTIDADE.
FLAGRANTE.
DOMICÍLIO
COMO
EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO
INVIOLÁVEL.
EXCEÇÕES
CONSTITUCIONAIS.
INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA.
AUSÊNCIA
DE
FUNDADAS RAZÕES. DESVIO DE FINALIDADE E
FISHING EXPEDITION. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO
VÁLIDO DO MORADOR. NULIDADE DAS PROVAS
OBTIDAS.
TEORIA
DOS
FRUTOS
DA
ÁRVORE
ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE
CONCEDIDA.
1. O art. 5o, XI, da Constituição Federal consagrou o direito
fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é
asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou
desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por
determinação judicial.
2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral
(Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado
judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia,
inclusive durante o período noturno – quando amparado em
Documento eletrônico VDA50433030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/09/2025 16:31:13
Código de Controle do Documento: 641b615a-1d52-43c7-bee3-504f7d39849e

fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do
caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa,
situação de flagrante delito. [...]
7. Admitir a entrada na residência especificamente para efetuar
uma prisão não significa conceder um salvo-conduto para que
todo o seu interior seja vasculhado indistintamente, em verdadeira
pescaria probatória (
), sob pena de nulidade das
fishing expedition
provas colhidas por desvio de finalidade. [...]
(
, Rel. Ministro
, 6a T., D Je
HC n. 663.055/MT
Rogerio Schietti
, destaquei)
31/3/2022

Quanto ao consentimento do morador, faço lembrar que, no julgamento
do
(Rel. Ministro
), ocorrido em
, a
HC n. 598.051/SP
Rogerio Schietti
2/3/2021
Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs nova e
criteriosa abordagem sobre o controle do alegado consentimento do morador para
o ingresso em seu domicílio por agentes estatais.
Naquela oportunidade, a Turma decidiu, entre outros pontos, que o
consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa
e a busca e apreensão de objetos relacionados a crime, precisa ser voluntário e livre
de qualquer tipo de constrangimento ou coação. Ainda, adotou-se a compreensão
de que a prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso
na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita
com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar,
indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação
deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o
processo, como forma de não deixar dúvidas sobre o seu consentimento. A
permissão para o ingresso dos policiais no imóvel também deve ser registrada,
sempre que possível, por escrito.
Confiram-se, a propósito, as
apresentadas por ocasião do
conclusões
referido julgamento:
1. Na hipótese de suspeita de crime em flagrante, exige-se, em
termos de standard probatório para ingresso no domicílio do
suspeito sem mandado judicial, a existência de fundadas razões
(justa causa), aferidas de modo objetivo e devidamente
justificadas, de maneira a indicar que dentro da casa ocorre
situação de flagrante delito.
Documento eletrônico VDA50433030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/09/2025 16:31:13
Código de Controle do Documento: 641b615a-1d52-43c7-bee3-504f7d39849e

2. O tráfico ilícito de entorpecentes, em que pese ser classificado
como crime de natureza permanente, nem sempre autoriza a
entrada sem mandado no domicílio onde supostamente se
encontra a droga. Apenas será permitido o ingresso em situações
de urgência, quando se concluir que do atraso decorrente da
obtenção de mandado judicial se possa objetiva e concretamente
inferir que a prova do crime (ou a própria droga) será destruída ou
ocultada.
3. O consentimento do morador, para validar o ingresso de
agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos
relacionados ao crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer
tipo de constrangimento ou coação.
4. A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento
para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de
dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela
pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre
que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve
ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto
durar o processo.
5. A violação a essas regras e condições legais e constitucionais
para o ingresso no domicílio alheio resulta na ilicitude das provas
obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas
que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de
eventual responsabilização penal do (s) agente (s) público (s) que
tenha (m) realizado a diligência.

Em sessão extraordinária realizada em
, a Quinta Turma desta
30/3/2021
Corte, ao julgar o
(Rel. Ministro
, DJe
),
HC n. 616.584/RS
Ribeiro Dantas
6/4/2021
alinhou-se à jurisprudência da Sexta Turma em relação a essa matéria – seguindo,
portanto, a compreensão adotada no mencionado HC n. 598.051/SP – e, assim,
concedeu habeas corpus em favor de acusado da prática de crime de tráfico de
drogas, por reconhecer a nulidade das provas obtidas por meio de violação
domiciliar.
No caso, não consta dos autos nenhum elemento de prova capaz de
validar a versão dos investigadores de que o paciente, por iniciativa própria,
auxiliou a persecução policial. Em verdade, o conjunto probatório não respalda o
relato policial já que o acusado fez uso do direito ao silêncio ao ser interrogado no
auto de prisão em flagrante.
Com efeito,
, ao narrar
soa completamente inverossímil a versão policial
que o réu, foragido da justiça, tentasse empreender fuga da polícia civil e, logo em
Documento eletrônico VDA50433030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/09/2025 16:31:13
Código de Controle do Documento: 641b615a-1d52-43c7-bee3-504f7d39849e

seguida, ao não conseguir seu intento, assumisse espontaneamente ter considerável
quantidade de substância entorpecente escondida no interior da residência,
convidasse os policiais voluntariamente para ir até lá e franqueasse o ingresso no
. Ora, um mínimo de
domicílio para uma varredura à procura de substâncias ilícitas
vivência e de bom senso sugerem a
de tal versão. Pelas
falta de credibilidade
circunstâncias em que ocorreram os fatos –, quantidade de policiais, todos armados
etc. –, não se mostra crível a voluntariedade e a liberdade para consentir no
ingresso.
Se, de um lado, se deve, como regra, presumir a veracidade das
declarações de qualquer servidor público, não se há de ignorar, por outro lado, que
quando tudo
o senso comum e as regras de experiência merecem ser consideradas
indica não ser crível a versão oficial apresentada, máxime quando interfere em
direitos fundamentais do indivíduo e quando se nota um indisfarçável desejo de se
criar uma narrativa amparadora de uma versão que confira plena legalidade à ação
estatal.
Essa
, dadas as circunstâncias concretas –
relevante dúvida não pode
avaliadas por qualquer pessoa isenta e com base na experiência quotidiana do que
ocorre nos centros urbanos –,
mas a favor do titular
ser dirimida a favor do Estado,
do direito atingido
Em verdade,
(
).
in dubio pro libertas
caberia aos agentes que
atuam em nome do Estado demonstrar, de modo inequívoco, que o consentimento
, ou que, na espécie, havia em curso na
da moradora foi livremente prestado
residência uma clara situação de comércio espúrio de droga, a autorizar, pois, o
ingresso domiciliar mesmo sem consentimento válido do morador.
É preciso, neste ponto, enfatizar que, ao contrário do que se dá em
relação a outros direitos fundamentais, o direito à inviolabilidade do domicílio não
protege apenas o alvo de uma atuação policial, mas todo o grupo de pessoas que
. Ao adentrar uma residência à
residem ou se encontram no local da diligência
procura de drogas – pense-se na cena de agentes do Estado fortemente armados
ingressando em imóveis onde habitam famílias numerosas – são eventualmente
violados em sua intimidade também os pais, os filhos, os irmãos, parentes em geral
do suspeito, o que potencializa a gravidade da situação e, por conseguinte,
demanda mais rigor e limite para a legitimação da diligência.
Documento eletrônico VDA50433030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/09/2025 16:31:13
Código de Controle do Documento: 641b615a-1d52-43c7-bee3-504f7d39849e

Certamente, a dinâmica, a capilaridade e a sofisticação do crime
organizado e da criminalidade violenta exigem postura mais efetiva do Estado. No
entanto, a coletividade, sobretudo a integrada por segmentos das camadas sociais
mais precárias economicamente, também precisa, a seu turno, sentir-se segura e
ver preservados seus mínimos direitos, em especial o de não ter a residência
, sob a única
invadida, a qualquer hora do dia ou da noite, por agentes estatais
justificativa, extraída de
destes últimos, de que o local
apreciações pessoais
supostamente é ponto de tráfico de drogas ou de que o suspeito do tráfico ali
possui droga armazenada.
Não se desconhece que a busca e apreensão domiciliar pode ser de
. No entanto, é de
grande valia à cessação de crimes e à apuração de sua autoria
particular importância consolidar o entendimento de que o ingresso na esfera
domiciliar para apreensão de drogas em determinadas circunstâncias representa
legítima intervenção restritiva apenas se devidamente amparada em justificativas e
elementos seguros a autorizar a ação dos agentes públicos, sem o que os direitos à
.
privacidade e à inviolabilidade do lar serão vilipendiados
A situação versada neste e em inúmeros outros processos que aportam
nesta Corte Superior diz respeito à própria noção de civilidade e ao significado
concreto do que se entende por Estado Democrático de Direito, que não pode
contra parcelas da
coonestar, para sua legítima existência, práticas abusivas
população que, por sua topografia e status social, costumam ficar mais suscetíveis
ao braço ostensivo e armado das forças de segurança.
De nenhum modo se pode argumentar que, por serem os crimes
relacionados ao tráfico ilícito de drogas legalmente equiparados aos hediondos, as
forças estatais estariam autorizadas, em relação de meio e fim, a ilegalmente
afrontar direitos individuais para a obtenção de resultados satisfatórios no combate
ao crime. Em outras palavras, conquanto seja legítimo que os órgãos de persecução
penal se empenhem, com prioridade, em investigar, apurar e punir autores de
crimes mais graves, os meios empregados devem, inevitavelmente, vincular-se aos
limites e ao regramento das leis e da Constituição da República.
Diante de tais ponderações, considero que a descoberta
de
a posteriori
uma situação de flagrante decorreu de ingresso ilícito na moradia do acusado, em
violação da norma constitucional que consagra direito fundamental à
Documento eletrônico VDA50433030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/09/2025 16:31:13
Código de Controle do Documento: 641b615a-1d52-43c7-bee3-504f7d39849e

inviolabilidade do domicílio, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova
ilicitamente obtida e, por conseguinte, todos os atos dela decorrentes.
A propósito, lembro que o art. 5o, LVI, da nossa Constituição da
República repudia as provas originalmente ilícitas, bem como as que delas
derivarem, como parte de uma política criminal inibidora do uso, pelo Estado, de
meios ilegais para a obtenção de provas incriminatórias.
IV. Dispositivo
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA50433030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/09/2025 16:31:13
Código de Controle do Documento: 641b615a-1d52-43c7-bee3-504f7d39849e

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0354835-7
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 946.738 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15028951520248260228
Sessão Virtual de 27/03/2025 a 02/04/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LEONARDO BIAGIONI DE LIMA - DEFENSOR PÚBLICO - SP326664
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: WANDERSON SILVA ALMEIDA BASTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: WANDERSON SILVA ALMEIDA BASTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LEONARDO BIAGIONI DE LIMA - DEFENSOR PÚBLICO - SP326664
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após o voto do Sr. Ministro Relatornegando provimento ao agravo regimental,
sendo acompanhado pelos Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro e Sebastião Reis
Júnior, pediu vista o Sr. Ministro Og Fernandes. Aguarda o Sr. Ministro Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador convocado do TJSP).

C542245449209074218524@
2024/0354835-7 - HC 946738 Petição : 2025/0006457-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA46622138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/04/2025 11:28:20
Código de Controle do Documento: 1B394FB3-6F5F-462F-8CF5-2C2471EEE41A

AgRg no HABEAS CORPUS No 946738 - SP (2024/0354835-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: WANDERSON SILVA ALMEIDA BASTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LEONARDO BIAGIONI DE LIMA - DEFENSOR PÚBLICO -
SP326664
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO-VISTA
O eminente Ministro relator
O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES:
apresentou seu voto pelo desprovimento do agravo regimental do Ministério
Público Federal, mantendo a decisão por ele proferida, que anulou as provas
que subsidiaram a condenação do paciente pela prática da conduta descrita no
art. 33,
, da Lei n. 11.343/2006.
caput
Entendeu Sua Excelência que seriam nulas as provas decorrentes das
buscas pessoal e domiciliar, ao argumento de que inexistiriam fundadas razões
aptas a autorizar a atuação dos agentes públicos.
Na petição de agravo regimental, o recorrente questionou a concessão
da ordem, sob a alegação de que as provas produzidas nos autos originários
não podem ser invalidadas, requerendo a revogação da ordem anteriormente
concedida.
Pedi vista para melhor apreciação.
Pois bem.
O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que o habeas
não pode ser utilizado como substitutivo do recurso legalmente previsto
corpus
para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração quando assim
manejado.
Observem-se, a respeito: AgRg no HC n. 943.146/MG, Quinta Turma,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
; AgRg no HC
22/10/2024
Documento eletrônico VDA49683201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/08/2025 16:26:46
Código de Controle do Documento: fcdeba57-dd51-4e57-8afd-0e6d6a19bad6

n. 874.713/SP, Quinta Turma, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de
;
20/8/2024
AgRg no HC n. 749.702/SP, Sexta Turma, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, DJe de
; AgRg no HC n. 912.662/SP, Sexta Turma, relator
29/2/2024
Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de
.
27/6/2024
A propósito do disposto no art. 647-A do CPP, verifica-se que o
acórdão impugnado não possui ilegalidade flagrante que permita a concessão
da ordem de ofício, conforme analisado a seguir.
A anulação das buscas realizadas foi lastreada, em síntese, nos
seguintes fundamentos:
a denúncia anônima de crime, por si só, não é apta a
(i)
ensejar a busca pessoa ou domiciliar;
embora houvesse mandado de prisão
(ii)
contra o acusado, o cumprimento deste não autorizaria que os agentes
vasculhassem a residência e não poderia ocorrer em horário limítrofe à
madrugada; e
a suposta autorização do morador não é dotada de
(iii)
verossimilhança.
Entende-se que tais fundamentos, embora importantes, não
consideram outros elementos suscitados pelas instâncias ordinárias que
resguardam as buscas pessoal e domiciliar intentadas pelos policiais.
Os arts. 240, §§ 1o e 2o, e 244 do Código de Processo Penal dispõem
que:
Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.
§ 1o Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões
a autorizarem, para:
a) prender criminosos;
b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;
c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e
objetos falsificados ou contrafeitos;
d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na
prática de crime ou destinados a fim delituoso;
e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa
do réu;
f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou
em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do
seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;
g) apreender pessoas vítimas de crimes;
h) colher qualquer elemento de convicção.
§ 2o Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada
suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos
mencionados nas letras a e letra do parágrafo anterior.
b
f
h
Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de
prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa
esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
Documento eletrônico VDA49683201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/08/2025 16:26:46
Código de Controle do Documento: fcdeba57-dd51-4e57-8afd-0e6d6a19bad6

constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada
no curso de busca domiciliar.
Sob essa ótica, firmou-se o entendimento de que a validade da busca
pessoal está condicionada à existência de fundadas suspeitas, amparadas em
situação fática que denote – diante das peculiaridades e da dinâmica dos
acontecimentos próprios da diligência policial – clareza e objetividade quanto à
posse, pelo investigado, de objeto que constitua corpo de delito.
Quanto à busca domiciliar, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento
do RE n. 603.616/RO, ao analisar a questão das provas obtidas por policiais
sem mandado de busca e apreensão, fixou a seguinte tese (Tema n. 280 do
STF da Repercussão Geral):
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas
razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que
dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade, e de nulidade dos atos praticados.
Nesse ínterim, nota-se que o Supremo Tribunal Federal vem
propugnando, em recentes julgados, que o Poder Constituinte estabeleceu clara
exceção ao direito de inviolabilidade de domicílio, ninguém nele podendo
penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou
desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação
judicial.
Trata-se de hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar "para que a
'casa' não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu
interior se pratiquem ou se pretendam ocultar" (RE n. 1.447.032-AgR, relator
Ministro Luiz Fux, relator para o Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
).
12/9/2023
11/10/2023
No caso dos autos, consta do acórdão impugnado que a dinâmica dos
fatos se desenvolveu da seguinte maneira (fls. 53-55 – grifei):
Conforme narra a peça acusatória, policiais civis foram
noticiados, por meio de ligação anônima, que o acusado,
investigado por crimes de roubo, estaria se escondendo no
endereço dos fatos. Então, nas circunstâncias de tempo e local
acima descritas, os policiais civis dirigiram-se ao local apontado
e visualizam o réu em frente ao imóvel, em poder de uma
sacola. Ao perceber a presença da viatura policial, Wanderson
contudo foi abordado
tentou retornar para o interior do imóvel,
Documento eletrônico VDA49683201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/08/2025 16:26:46
Código de Controle do Documento: fcdeba57-dd51-4e57-8afd-0e6d6a19bad6

pelos Policiais. No interior da sacola, os policiais localizaram
e, questionado, o recorrente admitiu a posse de
entorpecentes
mais entorpecentes no interior do imóvel.
[...]
É certo que havia fundadas razões para o ingresso no imóvel,
uma vez que o policial Felipe foi seguro ao afirmar que o réu,
foragido da Justiça, ao avistar a viatura, se evadiu para o interior
da sua casa, dispensando uma sacola e quebrando o celular
o que motivou a abordagem e a vistoria domiciliar.
que portava,
Desta forma, comprova a fundada suspeita, descabido falar-se
em nulidade da prova.
Ainda, consoante destacado pelo próprio Ministro relator, o Juízo
singular assim argumentou (fls. 26-27 – grifei):
Preliminarmente, não há qualquer nulidade a ser declarada.
Narrou o policial Felipe que o réu, foragido da Justiça, ao avistar
a viatura, se evadiu para o interior da sua casa, dispensando
uma sacola e quebrando o celular que portava, o que motivou a

abordagem e a vistoria domiciliar. O réu ter corrido para a
residência e quebrado o celular que portava comprovam a
Seria
fundada suspeita e autorizam o ingresso na residência.
incrível presumir que qualquer um que fugisse
para dentro de sua residência, quando avistasse a polícia, ficaria
livre da abordagem apenas pela falta de mandado autorizando o
ingresso no local pelos policiais. E tal entendimento foi pela
segunda vez mantido pelo STF, em recente decisão (HC no169.
788, de
), que validou a entrada domiciliar sem
01/03/2024
mandado judicial, quando o réu, ao ver a polícia, corre para sua
residência. Não há provas de que o réu tenha sido surpreendido
pela invasão policial, já que as provas são no sentido de que ele
se evadiu para dentro da residência e, por isso, os policiais
Da mesma forma, a falta de filmagens
foram em seu encalço .
da prisão e da entrada do domicílio não autorizam se falar em
nulidade, até porque a entrada domiciliar, como dito, só
aconteceu pela evasão do réu para tal localidade. Portanto, lícita
a vistoria domiciliar, descabendo falar em nulidade ou
contaminação da prova produzida.
Verifica-se, portanto, que, no presente caso, a

busca pessoal não foi
–
realizada em virtude da denúncia anônima ou do mandado de prisão
os quais
apenas somam-se a outros elementos para garantir a fundada suspeita do
. Na verdade, após denúncia anônima, de
cometimento de um flagrante delito
que o acusado, investigado por crimes de roubo, estaria se escondendo no
endereço dos fatos, os policiais dirigiram-se ao local e visualizaram o paciente
em frente ao imóvel segurando uma sacola. Este, ao perceber a viatura policial,
.
empreendeu fuga para o interior do imóvel
Documento eletrônico VDA49683201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/08/2025 16:26:46
Código de Controle do Documento: fcdeba57-dd51-4e57-8afd-0e6d6a19bad6

O fato de uma pessoa – sobre a qual recai uma denúncia anônima –
empreender fuga ao avistar a guarnição revela fundadas razões para atuação
dos agentes públicos. Inclusive, nas palavras do Ministro Gilmar Mendes, "se
um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de
comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais
reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá
sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC n. 229.514
/PE, julgado em
).
28/8/2023
A busca pessoal, portanto, revela-se hígida.
No que concerne à busca domiciliar, por seu turno, observa-se que a
.
autorização para ingresso no imóvel
é elemento central no presente caso
não
Inclusive, tal aspecto nem sequer foi utilizado como fundamento principal pelas
instâncias ordinárias.
Com efeito, tanto a sentença quanto o acórdão – proferidos pelos
juízes competentes para o exame minucioso das provas constantes dos autos –
são uníssonos em destacar que a busca domiciliar estava devidamente fundada
.
no fato de que o paciente se evadiu para o interior da sua residência
Entende-se, portanto, que a busca domiciliar realizada nesse contexto
mostra-se igualmente válida.
A propósito, nesse sentido, seguem precedentes do Supremo Tribunal
Federal, inclusive derivado de julgamento por seu Órgão Pleno:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
PROCESSO
PENAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INCS. X E XI DO ART. 5o
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO
DOMICILIAR
SEM
MANDADO
JUDICIAL.
CRIME
PERMANENTE.
POSSIBILIDADE.
TEMA
280
DA
REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE
DOMICÍLIO
NÃO
EVIDENCIADA.
FLAGRANTE
CARACTERIZADO. ACUSADO QUE EMPREENDEU FUGA
PARA SE FURTAR À ATUAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL.
DIVERGÊNCIA
DEMONSTRADA.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA PROCEDENTES.
1. Como se evidencia pelos elementos incontroversos dos
presentes autos, a conclusão do acórdão objeto dos presentes
embargos de divergência diverge da jurisprudência deste
Supremo Tribunal, relativa ao Tema 280 da repercussão geral
(RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe
10.5.2016).
Documento eletrônico VDA49683201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/08/2025 16:26:46
Código de Controle do Documento: fcdeba57-dd51-4e57-8afd-0e6d6a19bad6

2. Na espécie, os policiais realizaram a abordagem pessoal e a
busca domiciliar por terem fundadas razões para suspeitar de
situação de flagrante do crime de tráfico de drogas, após o
embargado ter empreendido fuga para o interior da residência
para se furtar à operação policial. Precedentes deste Supremo
Tribunal.
3. Embargos de divergência procedentes.
(RE n. 1.491.517-AgR-EDv, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Tribunal Pleno, julgado em
, DJe de

14/10/2024
28/11/2024 –
grifei.)
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
BUSCA
PESSOAL
E
DOMICILIAR.
FUNDADAS
RAZÕES.
INGRESSO
EM
DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. RECONHECIMENTO
DE
JUSTA
CAUSA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
DESCONFORMIDADE COM O TEMA 280 DA REPERCUSSÃO
GERAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio
Grande do Sul contra decisão que negou seguimento a recurso
extraordinário, o qual impugnava acórdão do Superior Tribunal
de Justiça que manteve a absolvição do réu sob o fundamento
de nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial.
2. O agravante sustenta afronta ao art. 5o, XI, da Constituição
Federal, sustentando que a busca foi precedida de fundadas
razões, em conformidade com a jurisprudência fixada no Tema
n. 280 da repercussão geral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em saber se a busca pessoal e o
ingresso policial em domicílio, sem mandado judicial, estavam
amparados por fundadas razões que configurassem justa causa,
conforme a interpretação constitucional fixada no Tema n. 280
/RG e na jurisprudência da Corte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece
como legítimas a busca pessoal e a entrada forçada em
domicílio sem mandado judicial, desde que amparada em
fundadas razões devidamente justificadas a posteriori.
5. No caso, o acórdão recorrido divergiu da orientação
consolidada no Tema n. 280, desconsiderando elementos que
indicavam a presença de justa causa, como a denúncia
qualificada e a conduta suspeita do réu ao adentrar
apressadamente o imóvel ao avistar a polícia.
6. Não há necessidade de revolvimento fático-probatório,
considerando o caráter incontroverso dos fatos delineados no
acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA49683201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/08/2025 16:26:46
Código de Controle do Documento: fcdeba57-dd51-4e57-8afd-0e6d6a19bad6

7. Agravo interno provido. Recurso extraordinário provido para
cassar o acórdão recorrido, reconhecendo a validade da busca
.
pessoal e domiciliar
(RE n. 1.513.778-AgR, relator Ministro Gilmar Mendes, relator
para o acórdão Ministro Nunes Marques, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de

6/11/2024
8/1/2025 – grifei.)
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
,
CAPUT
DA LEI 11.343/2006). INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS
RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE
JUSTIFICADAS
A
POSTERIORI.
OBSERVÂNCIA
DAS
DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO
JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL.
ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM
DESCONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
DIVERGÊNCIA
DEMONSTRADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público contra
decisão que não conheceu dos Embargos de Divergência
opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta
CORTE.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Existência de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a
consequente validade das provas delas obtidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de
divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário
ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma
ou do Plenário na interpretação do direito federal.
4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta
CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação
de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo
com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico
para o conhecimento dos Embargos de Divergência.
5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5o da
Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR
MENDES, DJe de
, Tema 280 de Repercussão Geral),
10/5/2016
a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e
necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo
sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em
domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período
noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre
Documento eletrônico VDA49683201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/08/2025 16:26:46
Código de Controle do Documento: fcdeba57-dd51-4e57-8afd-0e6d6a19bad6

situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de
nulidade dos atos praticados.
6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas
ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos
probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação
flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da
ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.
Precedentes.
7. A fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação
dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina
na região, evidencia a existência de fundadas razões para a
busca domiciliar, que resultou na apreensão de “1362 (mil,
trezentos e sessenta e duas) pedras de substância análoga ao
crack, pesando 478g (quatrocentos e setenta e oito gramas),
450 (quatrocentos e cinquenta) gramas de substância análoga à
maconha e 1212 (mil duzentos e doze) pinos de substância
popularmente
conhecida
como
cocaína,
pesando
aproximadamente 788g (setecentos e oitenta e oito gramas),
gramas)”, conforme descrito na denúncia.
8. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em
tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a
consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada
essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar,
independentemente da expedição de mandado judicial, desde
que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a
prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616,
portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do
STF.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo Regimental provido para julgar PROCEDENTES os
Embargos de Divergência.
Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5o, XI.
Jurisprudência
citada:
RE
1.468.558
AgR,
Rel.
Min.
ALEXANDRE DE MORAES, Dje
; RE 1.491.517, Rel.
03/12/2024
Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje
; RE
28/11/2024
1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje
; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe
08/01/2024
de
; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES,
24/03/2020
Tribunal Pleno, DJe de
; HC 95.015/SP, Rel. Min.
10/5/2016
RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de
.
24/4/2009
(RE n. 1.492.256-AgR-EDv-AgR, relator Ministro Edson Fachin,
relator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de

17/2/2025
6/3/2025 – grifei.)
Documento eletrônico VDA49683201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/08/2025 16:26:46
Código de Controle do Documento: fcdeba57-dd51-4e57-8afd-0e6d6a19bad6

DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. LICITUDE DA
PROVA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado do
Rio Grande do Sul contra decisão monocrática proferida pelo
ministro Gilmar Mendes, negando seguimento ao recurso
extraordinário por aplicação enunciado n. 279 da Súmula do
Supremo.
2. A decisão recorrida havia considerado ilícita a busca pessoal
realizada nos acusados em razão da ausência de fundada
suspeita, entendimento reformado pela instância inferior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se incide o óbice
do verbete n. 279 da Súmula do STF; e (ii) saber se houve
fundada suspeita, à luz do comportamento dos agravados, apta
a legitimar a abordagem policial e a revista pessoal, com a
consequente licitude das provas obtidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a busca
pessoal sem mandado judicial em casos de fundada suspeita,
conforme os arts. 240, § 2o, e 244 do Código de Processo Penal.
5. No caso concreto, a tentativa de fuga do acusado, ao avistar a
viatura policial, justificou a abordagem e apreensão de drogas e
arma, configurando justa causa para a revista e a consequente
licitude da prova.
6. A análise dos elementos fáticos que configuram a fundada
suspeita não demanda reexame probatório, afastando, portanto,
a incidência do enunciado n. 279 da Súmula/STF, pois o suporte
fático é incontroverso, tratando-se apenas de qualificação
jurídica do comportamento dos agravados.
7. O entendimento consolidado da Corte no HC 169.788 é pela
legitimidade da busca pessoal quando amparada em fundadas
razões, afastando a necessidade de reexame probatório.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno desprovido.
(ARE n. 1.510.414-AgR, relator Ministro Gilmar Mendes, relator
para o acórdão Ministro Nunes Marques, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
– grifei.)
21/10/2024
27/11/2024
No mesmo sentido, os seguintes precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:
.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
BUSCA
HABEAS
CORPUS
PESSOAL.
GUARDA
MUNICIPAL.
POLICIAMENTO
OSTENSIVO E COMUNITÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE.
Documento eletrônico VDA49683201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/08/2025 16:26:46
Código de Controle do Documento: fcdeba57-dd51-4e57-8afd-0e6d6a19bad6

FUNDADA SUSPEITA. FUGA REPENTINA. ELEMENTO
OBJETIVO
SUFICIENTE.
STANDARD
PROBATÓRIO
ATENDIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal,
"A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão
ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na
posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso
de busca domiciliar". Exige-se, em termos de standard
probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial,
a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um
juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível,
aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios
e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na
posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se
executar a diligência (RHC n. 158.580/BA, Rel. Ministro Rogerio
Schietti, 6a T., DJe
).
25/4/2022
2. A Terceira Seção desta Corte Superior, por ocasião do
julgamento do HC n. 877.943/MS (Rel. Ministro Rogerio Schietti),
decidiu que a conduta de fugir correndo repentinamente ao
avistar uma guarnição policial preenche o requisito de fundada
suspeita de corpo de delito para a realização de uma busca
pessoal em via pública, nos termos do art. 244 do CPP. Fugir
correndo é mais do que uma mera reação sutil, representando
atitude intensa, nítida e ostensiva, dificilmente confundível com
uma mera reação corporal natural.
3. No caso concreto, segundo se depreende dos autos, guardas
municipais estavam em patrulhamento de rotina quando
visualizaram o acusado entregando pacotes para uma dupla de
motoqueiros. Diante da aproximação da guarnição, todos
fugiram. Os policiais perseguiram o acusado e conseguiram
revistá-lo, oportunidade em que encontraram as porções de
droga descritas na denúncia em uma bolsa que ele levava
consigo. Assim, os autos evidenciam que a revista pessoal foi
precedida de fundada suspeita da posse de corpo de delito, uma
vez que o réu empreendeu fuga repentinamente da polícia, com
uma bolsa, em área conhecida pelo tráfico de drogas,
oportunidade em que foram encontradas drogas em sua posse.
4. Quanto à circunstância de a busca haver sido promovida pela
guarda municipal, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE n. 608.588/SP (Rel. Min. Luiz Fux, j.
), com
20/2/2025
repercussão geral reconhecida (Tema n. 656 da repercussão
geral), firmou a tese de que "[é] constitucional, no âmbito dos
municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas
Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e
comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de
segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal
Documento eletrônico VDA49683201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/08/2025 16:26:46
Código de Controle do Documento: fcdeba57-dd51-4e57-8afd-0e6d6a19bad6

e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo
submetidas ao controle externo da atividade policial pelo
Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso VII, da CF.
Conforme o art. 144, § 8o, da Constituição Federal, as leis
municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo
Congresso Nacional". Em atenção ao dever de uniformização,
estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência pelos
Tribunais (CPC, art. 926, c/c CPP, art. 3o), e com ressalva de
posição pessoal sobre o tema, deve ser aplicada ao caso a nova
tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento
supracitado.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 970.852/SP, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
–
11/6/2025
16/6/2025
grifei.)
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
BUSCA PESSOAL. PRISÃO PREVENTIVA.
HABEAS CORPUS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
não conheceu do
impetrado, destacando a
habeas corpus
compatibilidade da diligência de busca pessoal com os
parâmetros jurisprudenciais fixados para a sua validade, bem
como manteve a prisão preventiva, em virtude da necessidade
de custódia cautelar.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada
sem mandado judicial, mas com base em fundada suspeita, é
válida e se a prisão preventiva está devidamente fundamentada
na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva.
III. Razões de decidir
3. A busca pessoal foi considerada lícita, pois realizada com
base em fundada suspeita, evidenciada pela presença do
agravante em local conhecido pelo tráfico de drogas, carregando
uma sacola e empreendendo fuga ao avistar a viatura policial.
4. A prisão preventiva foi mantida, pois fundamentada na
necessidade de garantir a ordem pública, considerando a
quantidade de droga apreendida, a forma de acondicionamento
e o histórico de atos infracionais do agravante.
5. As alegações de primariedade e bons antecedentes do
agravante não foram suficientes para afastar a necessidade da
custódia cautelar, diante do risco de reiteração delitiva.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A busca pessoal sem mandado judicial é
válida quando realizada com base em fundada suspeita,
devidamente justificada por indícios e circunstâncias do caso
concreto. 2. A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a
Documento eletrônico VDA49683201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/08/2025 16:26:46
Código de Controle do Documento: fcdeba57-dd51-4e57-8afd-0e6d6a19bad6

ordem pública quando há risco de reiteração delitiva, mesmo
que o acusado seja primário e tenha bons antecedentes.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2o, 244 e 282,
II. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063/SP, Rel.
Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em
; STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti,
10/6/2020
Sexta Turma, DJe
; STF, RHC 177.649/AgR, Rel. Min.
25/4/2022
Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em
.
29/11/2019
(AgRg no HC n. 966.530/SP, relator Ministro Otávio de Almeida
Toledo
Desembargador convocado do TJSP, Sexta Turma,
–
julgado em
, DJEN de
– grifei.)
4/6/2025
11/6/2025
Ademais, a desconstituição da conclusão alcançada pelo Tribunal
local implicaria necessariamente o amplo revolvimento de matéria fático-
probatória, o que não se coaduna com a estreita via cognitiva do habeas corpus
ou de seu recurso ordinário.
Ante o exposto, e com as sempre respeitosas vênias, voto para

dar
ao agravo regimental do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
provimento
SÃO PAULO a fim revogar a ordem concessiva anteriormente proferida.
Caso os eminentes pares acompanhem tal entendimento, devem ser
oportunamente apreciadas as demais alegações defensivas, veiculadas no
recurso especial.
É como voto.

Documento eletrônico VDA49683201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/08/2025 16:26:46
Código de Controle do Documento: fcdeba57-dd51-4e57-8afd-0e6d6a19bad6

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 946.738 / SP
Número Registro: 2024/0354835-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15028951520248260228
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LEONARDO BIAGIONI DE LIMA - DEFENSOR PÚBLICO - SP326664
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: WANDERSON SILVA ALMEIDA BASTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: WANDERSON SILVA ALMEIDA BASTOS (PRESO)
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA49935863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:34:03
Código de Controle do Documento: 6f99e7f0-768b-42da-bec1-2ea845863606

LEONARDO BIAGIONI DE LIMA - DEFENSOR PÚBLICO - SP326664
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/08/2025
a
, por maioria, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
27/08/2025
Ministro Relator.
Votou vencido o Sr. Ministro Og Fernandes. Votaram com o Sr. Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e Otávio
de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP). Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49935863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:34:03
Código de Controle do Documento: 6f99e7f0-768b-42da-bec1-2ea845863606